Tribunal: STF
Processo: RHC 203746
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Anderson Alexandre de Almeida, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 648.509 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 316, caput, do Código Penal (concussão), à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
    Sobreveio apelação criminal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se ilegalidade na individualização da pena, sobretudo diante da fixação de regime mais gravoso.
    A ordem foi denegada.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
    Para tanto, argumenta que o paciente é primário, não ostenta maus antecedentes, além da pena-base ter sido fixada no mínimo legal.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO À PENA DE 2 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA. PRETENSÃO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO STJ. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, HAJA VISTA O DELITO TER SIDO PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA ÀS VÍTIMAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE TAMBÉM IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA, POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 21)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    O juízo de origem considerou a gravidade concreta do delito para fixar o regime mais gravoso. Cito, a propósito, trechos da denúncia:
    “(...) Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados, agindo em concurso e com identidade de propósitos e unidade de desígnios, valendo-se da viatura da guarda municipal e utilizando o fardamento próprio de guardas municipais de Limeira, compareceram até o estabelecimento comercial (MERCEARIA) e também residência das vítimas José e Irionalda, sob a alegação de que havia um parente de José foragido e que estaria escondido no imóvel, o que não procedia. Em seguida, os denunciados começaram a vasculhar a residência dos ofendidos, sem qualquer mandado judicial ou estado de flagrância que autorizasse a medida, sendo certo que não ostentavam atribuição legal para tanto, quando então passaram a acusar José de falsificar uma Carteira Nacional de Habilitação, o que também foi negado pelo ofendido.
    Assim, mesmo à míngua de ilegalidades eventualmente praticadas pelas vítimas, os denunciados, valendo-se de suas funções públicas exigiram que José lhes entregasse a quantia de R$ 10.000,00, pois, caso contrário, prenderiam a ofendida Irionalda (esposa de José).
    Nota-se que o denunciado MARCELO RONALDO exigiu a importância monetária mencionada acima, ao passo que os demais denunciados ficavam pressionando José e Irionalda e, inclusive, exibiam as algemas e afirmavam que iriam efetuar a prisão, caso o valor não fosse entregue.
    Ato contínuo, a vítima José cedeu às exigências e entregou todo o dinheiro que possuía na ocasião (quatro mil reais) em espécie. Após receberem a vantagem indevida os denunciados deixaram o imóvel, não sem antes alertar a vítima José que, caso reportasse a alguém sobre o ocorrido, que ‘não iria ficar barato’ .” (fls. 22/23)”
    Corrobora este entendimento a Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do recurso.
    Para tanto assentou:
    “Como se sabe, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena exige, além dos requisitos do §2º do art. 33 do Código Penal, que as circunstâncias não sejam desfavoráveis ao réu (art. 33, §3º do CP).
    Deve-se lembrar que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso. E, com bem destacado nas instâncias ordinárias, as circunstâncias em que o delito foi perpetrado – mediante grave ameaça às vítimas – aliada à reprovabilidade da conduta dos agentes – integrantes das forças de segurança do município, de quem a sociedade espera a proteção - são indicativas da necessidade de uma repressão mais severa, suficiente para reprimir o ilícito e impedir a reprodução de fatos semelhantes, atendendo à garantia constitucional da individualização da pena.
    (…)
    Por fim, não merece acolhida o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que, tendo o delito sido cometido com grave ameaça, inviabilizado está o preenchimento dos requisitos objetivos para tanto (arts. 44, inciso I2, do Código Penal).
    Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário”. (eDOC 21) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente